Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. PARCELAMENTO NÃO REQUERIDO. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
I – Demonstrado, a partir dos registros da distribuidora de energia elétrica constante dos autos, que o consumo de energia faturado em determinado mês não ocorreu, é indevida a cobrança do débito constante da respectiva fatura.
II – O protesto de fatura de energia elétrica gerada a partir de consumo inexistente configura conduta abusiva da concessionária, que viola os direitos de personalidade do consumidor e gera dano moral in re ipsa. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.